Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-73.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000702-73.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELOIZA JOSELINA DE FIGUEIREDO CAILLAVA - CPF: 208.550.871-53 (APELADO), PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA - CPF: 998.889.121-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA - CPF: 102.868.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Como é cediço, os bancos estão sujeitos às consequências de eventual falha ou qualquer outro problema na prestação dos serviços aos clientes, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos causados a estes.

Na hipótese, não ficou comprovada pelo banco Apelante a excludente de sua culpabilidade prevista no art. 14, § 3.o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo o qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança ou então que decorre de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Ficou devidamente demonstrado pela Autora/Apelada que não assinou qualquer contrato de contratação de cartão, tanto é que procurou resolver administrativamente o imbróglio, mas não obteve êxito.

Em regra, a repetição do indébito se opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Restituição do Indébito
, movida por
ELOÍZA JOSELINA DE FIGUEIREDO
, julgou procedentes os pedidos da inicial e:

a)

CONDENOU o requerido a restituir
para a autora
os valores
, em dobro,
descontados indevidamente de sua conta bancária
,
acrescidos de juros e
correção monetária a partir do desembolso, cujo montante será apurado em liquidação de sentença;

b)

CONDENOU

o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente a contar desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso;

c)

CONDENOU
a parte ré ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Apelante alega que o serviço prestado foi efetuado observando-se todas as regras legais, portanto, não há falar em defeito na prestação do serviço.

Aduz que a parte Apelada não demonstra efetivamente a existência de lesão de natureza moral que possa ensejar a fixação de verba indenizatória, logo não há como analisar na hipótese eventuais peculiaridades pertinentes à matéria.

Ressalta que não há falar em repetição de indébito, visto que a contratação ora impugnada ocorreu mediante a observância de todos os requisitos legais, sendo patente a sua licitude.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e, consequentemente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 128818247.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ELOÍZA JOSELINA DE FIGUEIREDO
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Restituição em Dobro
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
.

Na exordial, a Apelada aduziu que é aposentada e que o Banco Apelante enviou ao seu endereço cartão de crédito sem a sua autorização e em razão disso, está sendo descontado de seu benefício previdenciário valores referentes ao cartão de crédito. Ressaltou, ainda, que tentou resolver a situação administrativamente, mas não obteve êxito.

Sob tais argumentos, ajuizou esta demanda e requereu que o Banco seja condenado à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, além de ser condenado ao pagamento de R$ 19.960,00 (dezenove mil novecentos e sessenta reais) a título de indenização por danos morais.

Ao contestar, o Banco Apelante aduziu que a Consumidora tinha total conhecimento das transações bancárias e dos descontos.

Afirmou, ainda, que inexiste nos autos elementos ensejadores do dever de reparar danos, tendo em vista que a Apelada não possui qualquer restrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, alegou que a Recorrida se beneficiou do contrato e se recusa a cumprir suas obrigações.

Após a Impugnação (ID. 128818174), o Juiz singular acolheu os pedidos iniciais e
determinou que o Banco Apelante devolvesse, em dobro, o valor debitado indevidamente da conta corrente da Apelada, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.
Condenou, ainda,
o Apelante ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente a contar desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso

Cinge-se o debate deste recurso em analisar se houve falha na prestação do serviço do banco Apelante capaz de caracterizar a ilicitude da contratação dos empréstimos e permitir a restituição dos valores, indevidamente, descontados da remuneração do Apelado.

Analisando o caso dos autos, imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) aos contratos bancários, na medida em que há uma prestação de serviço, estabelecendo-se uma relação de consumo entre a instituição financeira prestadora e o cliente consumidor.

Assim sendo, esclareço que o Código do Consumidor preocupou-se em dar proteção eficaz ao cliente e ao correntista, adotando como regra, a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Na hipótese, entendo que não ficou comprovado pelo banco Apelante a excludente de sua culpabilidade prevista no art. 14, § 3.o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo o qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança ou então que decorre de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Neste contexto, em observância à teoria do risco da atividade, os Bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautela no sentido de resguardar o patrimônio e a moral do consumidor, e responde objetivamente pelos danos causados.

Dessa forma, está nítida a falha na prestação do serviço bancário, o que enseja a aplicação do art. 14 do CDC.

Na espécie, a Apelada apresentou cópia dos seus extratos bancários, do benefício previdenciário e do comunicado da SERASA (IDs. 128818155, 128818156 e 128818183), alegando que desconhece as cobranças lançadas em sua aposentadoria.

Por outro lado, o Banco Apelante se limitou a juntar o contrato de adesão do cartão de crédito, vinculado à conta n.o 0029688-0 agencia 2228, em nome da Apelada Eloíza Joselina de Figueiredo, como se denota do ID. 128818187.

Posteriormente, o Laudo Pericial foi acostado ao ID. 128818232, que concluiu o seguinte:

“Após exaustivos exames, o perito relator do presente Parecer Laudo conclui que as assinaturas aposta no “Termo de Adesão a Produtos e Serviços—Pessoa Física—Bradesco Expresso”, apresentada pelo RÉU, considerada, portanto assinatura questionada. Podemos afirmar que as assinaturas constantes nas PEÇAS PADRÕES: procuração, declaração de hipossuficiência e coletas do próprio punho da Sra. ELOIZA JOSELINA DE FIGUEIREDO foram suficientes para a análise pericial.
Pelo resultados das análises/exames as assinaturas constantes nos documentos contestados não foi feito pelo punho da Sra. ELOIZA JOSELINA DE FIGUEIREDO.

Assim, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se ausente a demonstração de regular utilização do cartão de crédito pelo usuário do serviço, logo se afigura inviável a persistência de qualquer cobrança contra a parte Apelada, motivo pelo qual deve seguir inalterada a sentença proferida.

Ademais, considerando a ausência de provas quanto à origem do débito que motivou a inscrição do nome da Recorrida na SERASA, é cristalino o ato ilícito praticado pelo Apelante
Banco Bradesco S/A.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, a inscrição irregular do nome do consumidor na SERASA oriunda da dívida objeto da controvérsia enseja indenização por danos morais,
cuja prova é
in re ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.

(..)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível no 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJE em 22/11/2018). (sem grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...)
(TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018).

Não se pode olvidar que, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Neste aspecto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juiz
a quo
está em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor, e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

No que tange ao pedido de restituição do indébito, o Banco Apelante assevera ser indevido, ante a ausência de pagamento irregular pelo Apelado; porém, também, não merece acolhimento.

Com efeito, inexistindo comprovação do negócio celebrado entre as partes, a conclusão lógica é a devolução do valor indevidamente cobrado da parte Autora, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Logo, deve ser mantida a sentença que determinou a repetição do indébito.

Todavia, n
o que tange à forma em que deverá ser feita a repetição do indébito, a devolução do que é solvido indevidamente pelo consumidor, deve ser implementada, como regra, de maneira simples, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito.

Desse modo se deve entender, pois a previsão normativa do art. 42, parágrafo único, do CDC, a toda evidência, destina-se a desestimular lesão ao consumidor decorrente de atitudes arbitrárias.

O ora asseverado deflui de interpretação finalística, considerando o conteúdo histórico da norma em comento, pelo que somente se houver má-fé do fornecedor é que a repetição deve ser implementada em dobro.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. PES. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NECESSIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 5. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.

6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 539.237/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 02/06/2017).

Na hipótese, não se mostra devida a repetição do indébito em dobro prevista na norma citada, já que inexiste demonstração de má-fé do Banco Apelante, devendo se operar a devolução de maneira simples, razão pela qual deve ser reformada a sentença nesse ponto.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de que os valores descontados indevidamente sejam restituídos de forma simples.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022